Tribunal: STF
Processo: HC 239266
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 826.357/RS, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, I e VI, da Lei 11.343/2006), de receptação (art. 180 do Código Penal) e de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/1990).



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena em 8 anos e 3 meses de reclusão.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES ENVOLVENDO MENOR. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/2006 E TIPIFICAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. Na terceira etapa da dosimetria da pena, correto o indeferimento da aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto constatada a dedicação do réu a atividades criminosas, notadamente em razão das circunstâncias do delito – transporte de 9.200g de maconha, em veículo receptado que seria utilizado para transportar mais entorpecentes, inclusive por ter praticado o tráfico de drogas por duas vezes em curto espaço de tempo, com participação de menores – de modo que o paciente não preenche os requisitos para a diminuição da pena. Além disso, no bojo das investigações denominada "Operação Travessia", foram apreendidos cerca de cinco toneladas de maconha com os demais corréus, integrantes do sofisticado esquema de tráfico internacional de drogas. 



    3. Ademais, o acolhimento da tese da defesa de que o paciente não se dedicava a atividades criminosas demandaria o revolvimento de matéria fática, o que é vedado em habeas corpus 



    4. O aventado bis in idem em razão da aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 concomitante com o delito de corrupção de menores não merece subsistir. Conforme se extrai dos excertos do acórdão, o paciente cometeu o delito de receptação com o envolvimento de menores em momento distinto da prática do crime de tráfico de entorpecentes. Assim, correta a condenação pelo cometimento do delito de corrupção de menores em razão da receptação do veículo e também é devida a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, porquanto o crime de tráfico foi praticado em comparsaria com adolescentes. 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) inexistem elementos concretos nos autos que justifiquem o afastamento da causa especial de diminuição penal (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06); e (b) o reconhecimento da presente causa de aumento (art. 40, VI da Lei 11.343/06) concomitantemente com a condenação ao crime de corrupção de menores, incorre no vedado bis in idem. 



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    No particular, infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas, notadamente em razão das circunstâncias do delito, a saber: 



    [...] transporte de 9.200g de maconha, em veículo receptado que seria utilizado para transportar mais entorpecentes, inclusive por ter praticado o tráfico de drogas por duas vezes em curto espaço de tempo, com participação de menores – de modo que o paciente não preenche os requisitos para a diminuição da pena. Além disso, no bojo das investigações denominada "Operação Travessia", foram apreendidos cerca de cinco toneladas de maconha com os demais corréus, integrantes do sofisticado esquema de tráfico internacional de drogas. 



    Esses fatores, a toda evidência, destoam de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Tal conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 161482 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016. 



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Por fim, inviável o pedido para que a conduta tipificada no art. 244-B do ECA (corrupção de menores) seja absorvida pelo delito previsto no art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas envolvendo criança ou adolescente). 



    Isso porque o paciente cometeu o delito de receptação com o envolvimento de menores em momento distinto da prática do crime de tráfico de entorpecentes. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na conclusão implementada pelo STJ, que assim decidiu: 



    correta a condenação pelo cometimento do delito de corrupção de menores em razão da receptação do veículo e também é devida a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, porquanto o crime de tráfico foi praticado em comparsaria com adolescentes. 



    Demostrada, portanto, a autonomia das condutas, torna-se inviável desconstituir essa base empírica, a fim de se concluir que os fatos se deram em contexto configurador de crime único. Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Nesse sentido, é o HC 135.562 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 18/10/2016, de cuja ementa se extrai o seguinte trecho: A existência de unidade delitiva, ao invés de concurso material de crimes, não comporta avaliação, ainda que cautelar, na estreita via do habeas corpus, na medida em que pressupõe agudo reexame de fatos e provas. E ainda, mutatis mutandis: RHC 116.176, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/9/2013; HC 132423, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/8/2017. 



    Em sede de Habeas Corpus inexiste a possibilidade de reexame da análise probatória (RHC 159544 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 16/8/2019) ou mesmo de dilação probatória visando reparar-se alegação de erro judiciário (GRECCO FILHO, Vicente. Manual de processo penal. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 394), em face de seu caráter sumaríssimo (HC 68397, Relator (a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ 26/6/1992). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente